Tribunal: STF
Processo: AI 380392
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: carimbo
do protocolo  com a data da interposição do RE ilegível e falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão recorrido e das
contra-razões do RE ou prova de sua inexistência, peças de traslado
imprescindível (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º), cabendo ao agravante
o ônus exclusivo da fiscalização da formação e da completeza do
traslado: incidência da Súmula 288.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado:  condenação
à multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.Civil, art. 557, §
2º).